Tribunal: TJBA
Processo: 8086374-64.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086374-64.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MERIAN MORAIS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO AUGUSTO ATHAYDE LUNA, MILCA TORRES CARVALHO, TAUAN COSTA OLIVEIRA DE ALMEIDA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LEONARDO AUGUSTO ATHAYDE LUNA, MILCA TORRES CARVALHO, TAUAN COSTA OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COELBA. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO ANTES DO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). RECUPERAÇÃO DO CONSUMO NÃO MEDIDO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. APURAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE RESPEITOU A RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

1. Demonstrada a existência de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica mediante desvio antes do medidor, conforme constatado por Termos de Ocorrência de Inspeção (TOI), é legítima a cobrança dos valores referentes às faturas de recuperação de consumo.

2. As inspeções foram realizadas nas unidades consumidoras da parte autora e acompanhadas pelos inquilinos, os quais se recusaram a assinar os termos, fato que não invalida os achados técnicos, pois o direito ao contraditório e à ampla defesa foi garantido, tendo a concessionária notificado a parte autora sobre a irregularidade e o critério de cálculo dos valores cobrados.

3. O procedimento administrativo que deflagrou as faturas de recuperação de consumo, atendeu as exigências previstas na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL.

4. A concessionária de energia elétrica atuou no exercício regular de direito, inexistindo abusividade ou ilegalidade nas cobranças, restando improcedentes dos pedidos de inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais.

Apelação da parte Ré a que se dá provimento.

Apelação da parte Autora prejudicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n. 8086374-64.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelantes e apelados
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e

MERIAN MORAIS DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DA PARTE RÉ
e
JULGAR PREJUDICAD
A

A
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).